Tribunal: TJES
Processo: 5002477-63.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002477-63.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA CRUZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002477-63.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA CRUZ
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA EM AMBIENTE ESCOLAR. CRIANÇA QUE SOFREU DOIS EVENTOS LESIVOS DE PEQUENA GRAVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA ESTATAL E DANO ALEGADO. FATOS QUE SE AMOLDAM A INFORTÚNIOS INERENTES AO AMBIENTE ESCOLAR INFANTIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, em demanda na qual a parte autora buscava a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suposta omissão no dever de vigilância em ambiente escolar.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de responsabilidade civil do ente público pelos eventos narrados, consistentes em duas ocorrências envolvendo o menor no ambiente escolar, bem como à caracterização de dano moral indenizável.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo, contudo, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o prejuízo experimentado. Ainda que se trate de hipótese de omissão específica, permanece imprescindível a comprovação de falha no dever de vigilância apta a ensejar o dever de indenizar.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, o primeiro evento decorreu de interação entre crianças, tendo um colega lançado objeto que atingiu o menor, gerando lesão de pequena monta. Já o segundo evento ocorreu quando a própria criança, ao tentar vestir-se de forma inadequada, desequilibrou-se e colidiu com objeto no ambiente escolar.

Tais circunstâncias, embora lamentáveis, não evidenciam, por si sós, falha do serviço público ou omissão relevante por parte da Administração. Ao contrário, revelam episódios compatíveis com o cotidiano de ambiente escolar infantil, especialmente considerando a idade das crianças envolvidas, que se encontram em fase de aprendizado e desenvolvimento motor.

Ademais, não se verifica nos autos demonstração concreta de negligência da instituição de ensino ou ausência de medidas mínimas de cuidado, ônus que incumbia à parte autora. A ausência de prova acerca das circunstâncias específicas em que os fatos ocorreram impede o reconhecimento do nexo causal necessário à responsabilização estatal.

Também não restou configurado dano moral indenizável. Os fatos narrados não extrapolam o âmbito dos meros dissabores ou infortúnios da vida cotidiana, inexistindo comprovação de abalo significativo à esfera psíquica do menor ou de sua família que justifique a intervenção indenizatória do Poder Judiciário.

Assim, ausentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recurso não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a decisão de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados e suficientes à solução da controvérsia.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a parte Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)